Tribunal: STF
Processo: ADI 3416
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-10-07
Data de publicação: 2015-10-07

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. BENEFÍCIO FISCAL. DECRETO. ESPÍRITO SANTO. REVOGAÇÃO DA NORMA IMPUGNADA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO.



    1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a intercorrência de revogação da norma impugnada gera a prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, em decorrência da perda superveniente do objeto. Precedentes.



    2. É inviável superar a referida prejudicialidade, por intermédio de sucessivos aditamentos da petição inicial, após a inclusão do feito em pauta, ao fundamento de relativa semelhança normativa entre os decretos que alteraram o Regulamento de ICMS do Estado-membro.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.